Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 223
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 2ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
SÚMULA CARF Nº 223
Aprovada pela 2ª Turma da CSRF em sessão de 20/08/2025 – vigência em 27/08/2025 
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), exigido a partir da omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, é complexivo, operando-se em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário, ainda que apurado em bases mensais ou objeto de antecipações no decorrer do período.
Acórdãos Precedentes: 9202­001.976, 9202-007.163, 9202-007.257, 9202-001.963